Tribunal: STF
Processo: ARE 1555472
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcelo Augusto Afonso, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Organização criminosa, corrupção passiva e concussão - Alegação de nulidade por falta de análise das preliminares suscitadas - Inocorrência - Questões fundamentadamente afastadas por decisão anterior à sentença - Desnecessidade da integral transcrição das interceptações telefônicas, devidamente autorizadas judicialmente - Inexistência de ilegalidade ao acesso do conteúdo do whatsapp - Autorização de apreensão do aparelho que pressupõe permissão de acesso aos dados que estão ali armazenados - Perícia desnecessária - Defesa que não se desincumbiu de demonstrar qualquer irregularidade na conservação dos elementos informativos obtidos durante o processo investigativo - Preliminares rejeitadas.



    APELAÇÃO CRIMINAL - Organização criminosa - Absolvição por ausência do requisito objetivo previsto no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/13, que prevê a presença de quatro integrantes para a caracterização de organização criminosa - Hipótese em que restou admitida a associação de apenas 02 dos acusados - Absolvição mantida - Recurso ministerial desprovido.



    APELAÇÃO CRIMINAL - Corrupção passiva Artigo 317, § 1º, por diversas vezes, na forma do artigo 71, ambos Código Penal - Absolvição em Primeiro Grau com relação aos acusados Julio, Paulo e Vania Recuso ministerial pleiteando a condenação nos termos da denúncia - Ausência de elementos contundentes de prova capaz de identificar condutas específicas dos - Acusados para permitir a prática dos ilícitos descritos na denúncia - Absolvição mantida - Recurso ministerial desprovido.



    APELAÇÃO CRIMINAL - Artigo 316, do Código Penal - Absolvição em Primeiro Grau da imputação dirigida a Marcelo e Rogério Ausência de elementos seguros de prova quanto à prática do crime - Prova oral segura nesse sentido - Recurso ministerial desprovido.



    APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 273, § 1º-B, incisos II e II, do Código Penal - Materialidade e autoria comprovadas - Elementos suficientes para caracterizar o tipo penal - Inquestionável o liame estabelecido entre o Apelante e as substâncias apreendidas - Crime formal - Precedentes - Condenação mantida - Reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 - Tema de Repercussão Geral nº 1003, do Supremo Tribunal Federal - Aplicação das penas previstas em abstrato para o delito do tráfico de drogas - Redimensionamento das penas - Aplicação do privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, na fração máxima - Acusado primário, sem antecedentes criminais - Ausência de fundamentação para fixação do valor do dias-multa acima do mínimo - Redução devida - Regime inicial aberto de rigor ante a quantidade de pena imposta e circunstâncias judiciais favoráveis - Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos - Recurso defensivo (Julio) parcialmente provido.



    APELAÇÃO CRIMINAL - Corrupção passiva Artigo 317, § 1º, por diversas vezes, na forma do artigo 71, ambos Código Penal - Condenação de Marcelo e Rogerio em Primeiro Grau - Materialidade e autoria comprovadas - Prova segura no sentido de que os Acusados solicitavam e recebiam valores pagos por proprietários de máquinas de jogo de azar e, em decorrência, deixavam de praticar atos de ofício consistentes na repressão de tais atividades ilícitas - Condenação mantida - Penas bem dosadas - Ausência de fundamentação para fixação do valor do dias-multa acima do mínimo - Redução devida - Regime aberto - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Efeitos extrapenais - Perda do cargo público - Admissibilidade - Pena privativa de liberdade aplicada superior a 01 ano - Crimes praticados com violação de dever para com a Administração Pública Inteligência do art. 92, I, alínea “a”, do Código Penal Recursos defensivos parcialmente providos e desprovido o recurso ministerial.”



    (Apelação Criminal nº 0010589-37.2019.8.26.0050, Rel. Des. Roberto Porto, Julgamento em 15/08/2023)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Argumenta, em apertada síntese, violação ao princípio da presunção de inocência (quebra da cadeia de custódia) e da individualização da pena. Requer que o recurso seja conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que outra sentença seja proferida e, sucessivamente, pleiteia a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, afastando-se a perda do cargo automática. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerados o Agravo de Instrumento n° 791.292 QO-RG/PE, paradigma do Tema nº 339 da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:  



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).  



    Destaco, ainda, o óbice da parte final do art. 1.042 do CPC, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. […] IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1031964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.06.2022- Destaquei.)  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. […] 8. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1378197 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.06.2022)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, pois não foram devidamente atacados todos os argumentos do acórdão, a atrair a incidência da Súmula 284 deste Supremo Tribunal Federal; não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF; a matéria aventada no reclamo exige exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa; e a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas.



    Contudo, a parte agravante não impugnou, especificadamente, nas razões do agravo, os fundamentos adotados pela decisão recorrida, limitando-se a reafirmar a repercussão geral do caso, defender o prequestionamento da matéria e reiterar a violação aos arts. 5º, LV e 93 IX, da Constituição Federal. 



    Nesse cenário, é certo que a agravante não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à incidência da Súmula 284/STF, necessidade de exame da legislação infraconstitucionais e revolvimento fático-probatório.



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    ““Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Intervalo interjornada. Trabalho em turnos de revezamento. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1521744 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-04-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024).   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente